Tribunal: STF
Processo: HC 257531
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Victor Goncalves Soares contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 993.801/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] Luiz Victor Gonçalves Soares, por infração ao artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06, foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima. (doc. 4, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Impetra-se o presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, no Supremo Tribunal Federal, com o propósito de ver assegurado ao Paciente a aplicação do percentual máximo (2/3) previsto no artigo 33º, § 4º, ambos da Lei 11.343/06 (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    Os fundamentos do WRIT devem descrever os artigos infringidos, ou seja, o artigo 648º, inciso I e IV do Código de Processo Penal. Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “Luiz Victor Goncalves Soares”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, determinando de imediato; A) Requer que seja aplicada, em grau máximo, o redutor descrito no artigo 33º, parágrafo 04º da Lei de Drogas, e que a pena imposta a Luiz Victor Goncalves Soares seja fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do artigo 44º, § 2º, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução, expedindo-se o competente alvará de soltura. D) Na remota hipótese da não concessão da cautelar aqui pleiteada, a paciente requer a sua inserção provisória em regime aberto, até o julgamento final do presente mandamus. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação por tráfico de drogas. 2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, com trânsito em julgado certificado em 13/06/2024. 3. A defesa alegou que a quantidade de drogas não deveria impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio. 6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio”. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator